Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu não se reveste de legitimidade para vindicar a restituição do veículo apreendido – cujo perdimento foi decretado na sentença – em favor de terceiro apontado como proprietário de boa-fé.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.